Tribunal: TJDFT
Processo: 0710670-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DIVERSA. TITULARIDADE DA CONTA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DÍVIDAS ILÍQUIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 932, III, do CPC/15 incumbe ao Relator não conhecer do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Deve ser conhecida apenas a parte do Apelo que se insurge contra as razões de decidir do Juízo a quo.
2. Aplicam-se ao caso as normas do Direito do Consumidor, visto que Autor e Réu se amoldam aos conceitos previstos no caput dos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente, e a Súmula 297 do STJ expressamente dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. O art. 373 do CPC/15 determina a divisão do ônus da prova entre os litigantes da seguinte forma: ao autor cabe comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. O consumidor tem o direito básico de facilitação da defesa (art. 6o, inciso VIII, do CDC).
5. Ausente a comprovação da titularidade da conta corrente em que foi realizado o depósito, ônus da prova que compete à instituição financeira fornecedora do serviço, tem-se a ilegalidade da cobrança em desfavor do consumidor.
6. Demonstrado o pagamento da quantia indevidamente cobrada, é devida a repetição em dobro dos descontos realizados antes da propositura da ação e durante a tramitação do feito, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. A repetição dobrada do indébito, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC, somente deve ser aplicada quando verificada a presença de três requisitos: cobrança indevida, efetivo pagamento pelo consumidor e o engano do credor.
8. Os arts. 368 e 369 do Código Civil estabelecem a possibilidade de os débitos se compensarem quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, desde que a dívida seja líquida, vencida e se trate de coisa fungível. Ausente a liquidez das dívidas, é indevida a compensação entre elas.
9. O desconto indevido na folha de pagamento do consumidor, durante pelo menos 16 (dezesseis) meses consecutivos, ultrapassa os meros dissabores do cotidiano e enseja a condenação em danos morais.
10. A indenização deve ser reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais), para melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto.
11. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida.